Tribunal: TCU
Processo: 020.810/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Auditoria operacional nas políticas de geração de emprego com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional nas Políticas de Geração de Emprego com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. Determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego que, com fundamento no art. 4o da Resolução 315/2020, realize avaliação dos objetivos, acompanhados dos indicadores de desempenho e metas, das ações ou projetos estratégicos, da forma e com a periodicidade definidas no art. 9o da Resolução Codefat 960/2022; 9.2. Recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1. implemente mecanismos de articulação de forma sistematizada entre bancos públicos e demais órgãos e entidades que participam das políticas ativas do MTE, de modo a assegurar a integração e coordenação entre as políticas públicas financiadas pelo FAT com outras políticas públicas afins e oportunizar a identificação e atendimento de eventuais demandas de capacitação e postos de trabalho oriundas de investimentos financiados pelo Fundo; 9.2.2. finalize o planejamento e a implementação de todas as etapas de gerenciamento de riscos do ministério, que deverá se inserir no Sistema de Governança do Ministério do Trabalho e Emprego; 9.2.3. articule-se com a Casa Civil da Presidência da República e com os demais órgãos governamentais envolvidos para que seja elaborada norma legal que discipline a utilização de recursos provenientes de arrecadação do PIS/Pasep para o custeio de outras ações da previdência social, prevista no art. 239 da Constituição Federal, de modo que o Codefat possa planejar adequadamente os investimentos em políticas ativas de emprego, e assegurar o custeio do programa do seguro-desemprego e do Abono Salarial, assim como a sustentabilidade do Fundo; 9.2.4. aperfeiçoe os critérios de distribuição de recursos para a gestão dos Sines, de modo que permita a priorização de repasses aos estados e regiões onde há maior concentração percentual de pessoas na situação de desemprego, passando-se a contemplar esse critério entre outros relevantes para uma distribuição mais equitativa e eficaz; 9.2.5. promova melhor articulação com os entes parceiros, bem como com as empresas demandantes de mão de obra, de forma a ouvir as demandas desses públicos-alvo nas definições das políticas ativas de geração de emprego e renda e na identificação de oportunidades de emprego; 9.2.6. realize estudos com o objetivo de estruturar mecanismos destinados à identificação das maiores carências do setor produtivo por região, de forma a auxiliar os entes locais no processo de planejamento dos programas de capacitação, com o propósito de ajustar a oferta de cursos às necessidades do mercado; 9.2.7. desenvolva planejamento para atendimento das carências mais significativas identificadas, considerando as alternativas tecnológicas existentes para treinamento de grandes quantidades de alunos, como cursos autoinstrucionais e Ead, e contemplando a articulação com o Ministério da Educação e com outras entidades, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), de modo a utilizar o diagnóstico para oferecer cursos técnicos e profissionalizantes compatíveis com as necessidades identificadas. 9.3. Recomendar ao Codefat, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que desenvolva estudos com o objetivo de aperfeiçoar o acompanhamento dos resultados dos financiamentos custeados com recursos do FAT, avaliando a viabilidade de passar a mensurar os seguintes indicadores: (i) variação anual de empregos gerados por região e por atividade; e (ii) estimativa da relação de empregos gerados por recursos do FAT aplicados de forma a contribuir para o adequado monitoramento dos resultados da aplicação dos recursos do FAT. 9.4. Orientar à Segecex que monitore as determinações e recomendações expedidas; 9.5. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.